Tribunal: TCU
Processo: 013.294/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0067/2010, firmado com o/a MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, Siafi/Siconv 658537, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS DE ACESSO A ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES/RS. (no da TCE no sistema: 632/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1011/2026-TCU-Primeira Câmara Examina-se o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e' do RI/TCU, e considerando o parecer da unidade técnica (peça 168), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar desta decisão, os prazos para cumprimento da determinação constante no item 1.8.1. do Acórdão 6782/2025-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.294/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.979/2024-0 (cobrança executiva). 1.2. Responsável: Puranci Barcelos dos Santos (XXX.967.930-XX). 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Santo Antônio das Missões/RS. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Fabiano Barreto da Silva (OAB/RS 57.761), Roberto Chiele (OAB/RS 3.7591) e outros, representando Puranci Barcelos dos Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.